Tribunal: TJDFT
Processo: 0720175-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. RESCISÃO DE CONTRATO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO BACEN N° 3.954/2011. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.2.2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
2. Constatado que a norma disciplina a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, verifica-se que há responsabilidade solidária do agravante pelas transações, tendo em vista que foram realizadas ainda no período de vigência do vínculo contratual.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.